Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como ao final condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais.
2. O art. 290 do CPC prevê que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
3. O recolhimento das custas processuais consiste, pois, em pressuposto processual de desenvolvimento de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual, se o autor, devidamente intimado, deixar de cumprir a providência, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC.
4. Na situação específica em exame, como a ausência do aludido pressuposto processual conduz ao cancelamento da distribuição, a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual, não a extinção do processo. Além disso, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais.
5. Recurso conhecido e provido.